Tribunal: STJ
Processo: 0800978-35.2021.8.18.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017210 - PI
(2025/0295836-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JHONES FURTADO LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA INTEGRATIVA. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: abce9b0b-3b19-4382-9eba-bf3db2461c6c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017210 - PI (2025/0295836-
0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JHONES FURTADO LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO NA VIA INTEGRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONES FURTADO LIMA
ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 886):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
Nas razões (fls. 895/902), a parte embargante alega, em síntese, negativa de
prestação jurisdicional, afirmando haver excessivo rigor na aplicação do princípio da
Documento eletrônico VDA53227291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: a1a1744d-8a1e-43c5-b82a-d6a8c19ce670

dialeticidade, o que teria impedido o exame das matérias deduzidas no recurso especial.
Requer, por isso, a análise do mérito recursal, inclusive mediante concessão da ordem
de ofício.
Em seguida, sustenta teses de mérito relacionadas à dosimetria da pena,
defendendo a neutralização da vetorial culpabilidade e a redução do aumento aplicado
na pena-base.
Também aduz ser devido o reconhecimento da causa especial de diminuição
prevista no
§ 4o, da
no patamar máximo de 2/3, por preencher
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
todos os requisitos legais.
Afirma, ainda, que, caso redimensionada a reprimenda para até 4 anos, seria
obrigatória a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula Vinculante 59 do Supremo
Tribunal Federal.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados e pelo acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existente no julgado, não
servindo à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado salvo em hipóteses
excepcionais.
Em exame dos embargos de declaração, observo que a parte, além de apenas
pretender rever a justiça da decisão, nem mesmo indicou qualquer vício sujeito aos
aclaratórios.
Em verdade, observa-se que a argumentação apresentada se limita a
reproduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento, por meio de alegações
genéricas de vícios, buscando, por via oblíqua, rediscutir a aplicação da Súmula 182/STJ,
que fundamentou o não conhecimento do agravo regimental. Tal providência, todavia,
Documento eletrônico VDA53227291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: a1a1744d-8a1e-43c5-b82a-d6a8c19ce670

mostra-se descabida na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade não se
confunde com a revisão do mérito. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EDcl no MS n. 28.073
17/3/2023;
/DF, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
e AgInt no MS n. 28.267/DF,
15/8/2022;
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
27/5/2022)
Ressalte-se, ainda, que a ausência de indicação clara e específica de
qualquer dos vícios previstos no
do CPP inviabiliza o conhecimento dos
art. 619
aclaratórios, porquanto não atendidos os requisitos formais estabelecidos no
do
art. 620
mesmo diploma. Tal deficiência impede, inclusive, a adequada compreensão da
controvérsia posta nos autos, o que reforça a inadequação do recurso.
Nesse ponto, cumpre alertar a parte embargante que a insistência na
apresentação de novos embargos de declaração sem lastro jurídico poderá levar à
adoção imediata das medidas previstas na jurisprudência desta Corte (AgInt nos EDcl
nos EDcl no AREsp n. 1.322.888, Ministro Raul Araújo, DJe
. Isso inclui o
22/3/2024)
retorno dos autos ao Juízo de origem para certificação do trânsito em julgado, quando
não houver outro recurso pendente, ou, caso exista recurso dirigido ao Supremo Tribunal
Federal, o envio do processo àquele Tribunal.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
Documento eletrônico VDA53227291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: a1a1744d-8a1e-43c5-b82a-d6a8c19ce670

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.017.210 / PI
Número Registro: 2025/0295836-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08009783520218180032 8009783520218180032
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHONES FURTADO LIMA
ADVOGADO : GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JHONES FURTADO LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA54685873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 5ea31164-d9f3-48e4-901d-3b7e022f7f4e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 5ea31164-d9f3-48e4-901d-3b7e022f7f4e